Tribunal: TJMT
Processo: 1030443-83.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030443-83.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS RODRIGUES BEZERRA - CPF: 061.296.551-18 (AGRAVANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (AGRAVADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, II, DO CPC. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS INICIAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de Carolina Veículos Ltda e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, em razão de suposto vício oculto no câmbio DSG de veículo adquirido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas na apelação atendem ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do CPC, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova do vício alegado.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões aptas a infirmá-la, não se admitindo a mera repetição de argumentos já apresentados na petição inicial.

4.

A sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de vício oculto no veículo com base na ausência de prova técnica e no reconhecimento de desgaste natural compatível com o tempo de uso e a quilometragem superior a 130 mil quilômetros.

5.

As razões da apelação limitaram-se a reiterar os fundamentos da petição inicial, sem contrapor os argumentos concretos que fundamentaram a improcedência da demanda, o que configura ausência de impugnação específica.

6.

A argumentação deduzida no agravo interno igualmente carece de enfrentamento substancial aos fundamentos da decisão monocrática agravada, restringindo-se a reafirmar, de forma genérica, a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de apelação que se limita a reproduzir os fundamentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.010, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2016; TJMT, N.U 1017458-24.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MATHEUS RODRIGUES BEZERRA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu
do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1030443-83.2023.8.11.0015, movida em desfavor de
CAROLINA VEÍCULOS LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, pela ausência de dialeticidade recursal (Id. 295933898).

Inconformada, a parte agravante argumenta que atacou os fundamentos da sentença, ao rebater a tese de desgaste natural e defender a caracterização de vício oculto, razão pela qual não haveria ausência de dialeticidade.

Afirma que a decisão monocrática adotou interpretação demasiadamente restritiva do princípio e pugna pela reforma, com o consequente processamento da apelação (Id. 295933898).

Por sua vez, as agravadas apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo interno (Id. 305643384 e 306156898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MATHEUS RODRIGUES BEZERRA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu
do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada movida em desfavor de
CAROLINA VEÍCULOS LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
.

O agravo interno apresentado por Matheus Rodrigues Bezerra insurge-se contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal, reconhecendo a inobservância do requisito do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, além de ter determinado a majoração dos honorários advocatícios.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de atacar, de maneira clara e específica, os fundamentos da decisão impugnada, apresentando razões de fato e de direito aptas a infirmá-la. Não se trata de mera formalidade processual, mas de
garantia mínima à cognição recursal, pois sem o contraditório efetivo, resta inviabilizada a análise de mérito pelo órgão julgador
.

No caso em exame, a sentença objurgada foi bastante clara ao fundamentar a improcedência dos pedidos com base na ausência de prova técnica que demonstrasse vício de fabricação no câmbio DSG do veículo. O julgador entendeu, com apoio no conjunto probatório, tratar-se de mero desgaste natural compatível com o tempo de uso e quilometragem superior a 130.000 km.

Diante dessa motivação, cabia ao apelante
impugnar, especificamente, a conclusão judicial de inexistência de vício oculto e de responsabilidade das rés, demonstrando, com argumentos novos ou reelaborados, por que tais fundamentos não se sustentariam
. Contudo, conforme analisado na decisão monocrática,
as razões recursais limitaram-se a repetir os argumentos expendidos na petição inicial, insistindo na tese de existência do vício e na responsabilidade objetiva das demandadas,
sem, no entanto, enfrentar os motivos concretos da improcedência da demanda
.

Essa repetição acrítica do conteúdo inicial, desacompanhada de qualquer enfrentamento direcionado aos fundamentos da sentença,
não atende ao pressuposto da dialeticidade
. O recurso de apelação deve ser um instrumento dialógico com a decisão recorrida, e não mera reprodução dos fundamentos da causa de pedir.

Em consonância a decisão monocrática atacada, faz-se necessário salientar que, o apelante, ora agravante,
limitou-se a reiterar os fatos e fundamentos jurídicos já expostos na exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença para o indeferimento da pretensão
. O recurso, assim, revela-se genérico e dissociado da motivação da decisão recorrida, circunstância que atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal.

No presente caso, é bem aferível a falta de dialeticidade, face a ausência de
impugnação específica
dos fundamentos da sentença recorrida.

Isso ocorre, uma vez que a sentença trouxe de forma clara e precisa que o conjunto probatório não respalda a tese autoral de que efetivamente se afigure situação de vício oculto e não de mero desgaste natural.

Mesmo assim o agravante postulou pela reforma da sentença nesse ponto, sem tecer uma linha sequer a infirmar a fundamentação esboçada e apenas pedido recursal.

Desse modo, evidencia-se que o apelo deixou de
atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015
, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina é escorreita, vejamos:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.
[2]
”

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

“As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença.
[3]
”

Ademais, deve ser salientado que a parte apelante, ora agravante, utilizou-se dos mesmos fundamentos e pedidos formulados na petição inicial, demonstrando o seu inconformismo e ausência de impugnação especifica a sentença.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Recurso de Apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.
Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade
. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação
.3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”. (AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)(destaquei)

De igual maneira, quanto a falta de dialeticidade, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.” (N.U 1017458-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUDÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. “
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular
. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.” (TJ-MT - AC: 00013329520068110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 92, III, do CPC
.” (N.U 0005280-74.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA - DESPROVIMENTO.
A reprodução dos argumentos apresentados nas razões de apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença, é insuficiente à reforma da decisão agravada
.” (N.U 1011136-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO MÉDICO (MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO) ADQUIRIDO EM PREGÃO ELETRÔNICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À ENTREGA DO EQUIPAMENTO, À FALTA DE TREINAMENTO E AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA DA TRADIÇÃO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS OU DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL APRESENTADA – RETENÇÃO DO PAGAMENTO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. (...)”. (N.U 0031832-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). 2. As questões de fato e de direito não deduzidas e debatidas em primeiro grau não pode sem ser conhecidas pelo Tribunal, ante a vedação à inovação recursal, sob pena de violar o disposto no art. 1.013 do CPC e os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. 3.
Diante da ausência de impugnação específica contrária aos fundamentos da sentença, deve ser mantido tal ato judicial, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.” (N.U 1027280-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)(destaquei)

Outrossim, a argumentação trazida no agravo interno tampouco é suficiente para infirmar essa constatação. Ao contrário, evidencia-se que o agravante busca reverter a decisão apenas reiterando que
haveria impugnação suficiente, mas sem demonstrar, de modo efetivo, quais pontos da sentença foram atacados e por quais razões deveriam ser reformados
. A simples alegação de inconformismo, desacompanhada de crítica concreta aos fundamentos do julgado, não preenche o requisito legal do art. 1.010, II, do CPC.

Nesse contexto, a decisão monocrática mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a inadmissibilidade de apelações cujas razões não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença.

Ademais, não há qualquer ilegalidade ou excesso na majoração dos honorários recursais, a qual foi devidamente realizada à luz do art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal
e
majorou os honorários advocatícios em 2%
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025